Tribunal: CARF
Processo: 18471.000788/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000788/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
HOSPITAL DR BALBINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/01/2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO.
A remuneração dos contribuintes individuais integra o salário de contribuição,
para fins de incidência das contribuições sociais devidas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos contribuintes
individuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000788/2008-39
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-21.753 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJO1), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 657 e 658):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.169.111-7, consolidado
em 02/06/2008), no valor de R$ 230.666,18, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 30/44), refere-se
às contribuições a cargo de contribuintes individuais a seu serviço que a mesma tinha a
obrigação de arrecadar, descontando-a da respectiva remuneração e recolher o produto
arrecadado à Seguridade Social.
2.
Informa ainda a Auditoria Fiscal que na análise da escrituração contábil
constatou a existência de pagamentos a título de distribuição de lucros, efetuados aos
Srs. Fábio Salluh Balbino, Lenita Sampaio Balbino, Adriana Balbino Köhler, Luciano
Sampaio Balbino, Ana Lúcia Sampaio Balbino, Elysio Alves Balbino Filho e Eduardo
Salluh Balbino, que deixaram de ser sócios da impugnante em 10/2001, portanto, não
poderiam continuar a receber participação nos lucros no período do lançamento,
04/2003 a 12/2003, e 02/2004 a 12/2004;
2.1.
as pessoas acima citadas constituíram as empresas HEALTHINVEST
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em 22/01/2001 e EFE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em 17/01/2001, cujo
objeto social seria a participação em outras empresas, adquirindo cada uma 50%
(cinqüenta por cento) do capital da Impugnante e passando a administrá-la por
representação das mesmas;
2.2.
os pagamentos efetuados diretamente às pessoas físicas não podem ser
caracterizados como distribuição de lucros uma vez que os mesmos não
compõem o quadro societário da impugnante, revestindo-se, portanto, em
retribuição a contribuintes individuais por serviços prestados à mesma;
2.3.
em face de caracterização de grupo econômico, foram arroladas as
empresas HEALTHINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
04.265.287/0001-32
e
EFE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.276.224/0001-81 (sócias da impugnante).
DA IMPUGNAÇÃO
3.
A interessada manifestou-se às fls. 112/121, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1.
O lançamento, formalizado em 02/06/2008, teve por objeto a
constituição de créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos nos
meses de novembro de 2002 a janeiro de 2005. Como se vê, mais de 5 (cinco)
anos transcorreram desde a ocorrência dos fatos geradores relativos aos meses de
abril e maio de 2003 até a lavratura do auto de infração;
3.2.
os pagamentos utilizados pela autoridade lançadora para compor as
bases de cálculo não se prestam a tanto, pois, apesar de terem beneficiado
pessoas que não integravam o quadro societário da contribuinte autuada,
efetivamente referiram-se à distribuição de lucros;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

3.3.
tais pagamentos foram feitos por conta e ordem das empresas
HEALTHINVEST
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.
e
EFE
Empreendimentos e Participações Ltda., únicos sócios da contribuinte autuada, a
título de lucros por elas auferidos e distribuídos aos seus respectivos acionistas e
sócios;
3.4.
a impugnante e a RDB Recursos e Diagnósticos Dr. Balbino Ltda.,
fazem parte do mesmo grupo econômico, controladas pelas empresas
HEALTINVEST e EFE. Para evitar despesas bancárias e a incidência de CPMF,
a autuada passou a pagar diretamente uma série de obrigações da RDB, em
especial aquelas havidas com seus fornecedores, bem como os dividendos
devidos à HEALTHINVEST e à EFE que, por ordem das destas, foram feitos
diretamente aos seus sócios, como pagamento dos lucros por elas auferidos;
3.5.
a autoridade lançadora, sem justificativas plausíveis e, sobretudo, sem
indicar terem os pagamentos sido praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador ou natureza de seus elementos constitutivos,
desconsiderou atos e negócios jurídicos regularmente praticados para considerá-
los sujeitos à tributação indevida, aplicando ao caso concreto o inaplicável, por
falta de regulamentação legal, p. único do art. 116 do CTN;
3.6.
simplesmente desconsiderar que os pagamentos correspondem à
distribuição de lucros não é suficiente para autorizar a incidência da
contribuição, sendo necessário que se prove e demonstre que os mesmos
correspondem à remuneração por serviços prestados;
3.7.
a legislação previdenciária não prevê a tributação de pagamentos sem
causa, o que se justifica pelo fato de a contribuição não incidir sobre qualquer
pagamento, mas apenas sobre aqueles que correspondem à remuneração por
prestação de serviços;
3.8.
mesmo em relação aos beneficiários dos pagamentos que mantém
relação direta com a contribuinte autuada, os pagamentos recebidos a título de
remuneração foram oferecidos à tributação, não tendo sido demonstrado e nem
sequer alegado pela autoridade lançadora que esses valores seriam inferiores à
remuneração efetivamente devida e, ainda, que os pagamentos objeto da
autuação corresponderiam a um complemento dessa remuneração;
3.9.
a autuação, na verdade, baseia-se em mera suposição, em uma
presunção que não tem suporte legal, sendo assim manifestamente improcedente;
3.10.
requer seja julgado improcedente o lançamento e cancelado o auto de
infração, ou, pelo menos, decretada sua improcedência em relação aos fatos
geradores ocorridos nos meses de abril e maio de 2003, porquanto extintos, pela
decadência, os respectivos créditos tributários, nos termos dos artigos 150, § 4o e
156, V, ambos do CTN.
4.
As empresas solidárias HEALTHINVEST Empreendimentos e Participações S/A
e EFE Empreendimentos e Participações S/A, embora cientificadas do Auto de Infração
(fls. 108/109) não apresentaram impugnação.
E o relatório.
(Destaques no original)

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 655 a 663):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a 31/01/2005
Decadência parcial.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Contribuinte individual - retenção - presunção de desconto.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
O desconto das contribuições sociais da remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais sempre se presume feito por força de disposição expressa da
lei.
Lançamento Procedente em Parte
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação, reconhecendo que o crédito referente à competência 05/2003 e àquelas que lhe são
anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 150,§ 4o, do CTN. Confira-se nos excetos
daquela decisão, que ora transcrevo (processo digital, fls. 660 e 661):
12.
Em consulta ao sistema de informática da Receita Federal do Brasil, constatamos
que existem recolhimentos antecipados pela interessada. Assim sendo, conforme os
parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o lançamento por homologação,
logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é o previsto no artigo 150, § 4o
do CTN: cinco anos, a contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar
a diferença acaso existente.
13.
No caso em análise, o lançamento ocorreu em 02/06/2008, sendo apuradas
contribuições relativas ao período de 04/2003 a 01/2005. Para as contribuições lançadas
até a competência 05/2003, ocorreu a homologação tácita, e, por conseqüência
extinguiu-se o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, sendo dever da
autoridade reconhecer a decadência. Mantêm-se, portanto, as competências lançadas a
partir de 06/2003.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 668 a 676 e 411
a 421).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/03/2009
(processo digital, fl. 665), e a peça recursal foi interposta em 24/04/2009 (processo digital, fl.
668), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
15.
Quanto aos demais argumentos apresentados na peça defensiva, os mesmos não
são capazes de ilidir o procedimento fiscal, conforme demonstraremos a seguir:
16.
Como informado pela Auditoria Fiscal, trata-se de Auto de Infração que teve
como fato gerador as contribuições previdenciárias devidas por segurados contribuintes
individuais, mas de responsabilidade de retenção por parte da empresa, destinadas ao
custeio da Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais (ex-sócios do sujeito passivo), a título de distribuição de lucros, apuradas
através de análise dos Balancetes e Livro Razão de 2002 a 2004, consubstanciados com
o Livro Diário do período.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

17.
Informa ainda a autoridade fiscalizadora que conforme disposição contratual, a
todos os sócios, indistintamente, é permitida uma retirada mensal a título de “pró-
labore”, entretanto, não foi observado, no período fiscalizado, nenhuma retirada sob o
título de pró-labore, para quaisquer dos sócios. Em contrapartida, na análise da
escrituração contábil, constatou registros de pagamentos às citadas pessoas físicas (ex-
sócios), a título de distribuição de lucros. Esclarece ainda que quaisquer dividendos
devidos deveriam ser creditados às pessoas jurídicas, únicas sócias da Impugnante e não
às pessoas físicas.
18.
Assim, pelo apurado, relatado e demonstrado pela Auditoria em seus relatórios e
documentos juntados (fls. 30/109), verifica-se que os sócios da Impugnante cederam e
transferiram a totalidade de suas cotas do capital da empresa para outras pessoas
jurídicas, criadas por eles mesmos, para continuar a gerenciar e administrar a
Impugnante.
19.
Ou seja, foi verificada a prestação de serviços por segurados que apesar de
figurarem formalmente como representantes de outras empresas, sócias da Impugnante,
a realidade fática demonstrou que houve a ocorrência de trabalho remunerado prestado
pelas pessoas físicas à Impugnante, portanto, nos termos da legislação pertinente,
lançou-se a contribuição social devida a partir da existência deste fato gerador.
20.
A verificação quanto à correspondência (ou não) entre aquilo que é consignado
nos documentos e livros contábeis e a realidade dos fatos é, em síntese, o âmago da
atividade de Auditoria Fiscal. Assim, não poderia o AFPS ficar amarrado ao papel de
mero homologador das declarações da empresa, razão porque não há como defender que
o Auditor não pudesse lançar as contribuições que constatasse serem devidas, após se
deparar com todos os indícios, em tese, de tentativa de mascarar valores que, em
verdade, correspondem à remuneração de contribuintes individuais e, por isso, fatos
geradores de contribuições previdenciárias como parcelas não compreendidas no
salário-de-contribuição.
21.
No tocante à alegação de que tais pagamentos se referem à dividendos da RDB
pagos às pessoas físicas por ordem das empresas controladoras HEALTHINVEST e
EFE, cabe ressaltar que a empresa está sendo, com muita justiça, penalizada pela
confusão patrimonial, já que descumpriu os princípios basilares de contabilidade, em
especial o Principio da Entidade, pois confunde seu patrimônio com o patrimônio das
empresas do grupo e dos sócios pessoas físicas, não diferenciando as despesas da pessoa
jurídica “Hospital Dr. Balbino Ltda”, das despesas das empresas “RDB Recursos e
diagnósticos Ltda”, “HEALTHINVEST Empreendimentos e Participações Ltda”, “EFE
Empreendimentos e Participações Ltda”. Assim prevê o art. 4o da resolução CFC no
750/93:
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
22.
Cite-se a título exemplificativo de confusão patrimonial, o fato de a Impugnante,
conforme ela mesma alega, pagar diretamente fornecedores da RDB, além de
distribuição de lucros devidos pelas empresas HEALTHINVEST e EFE (os recibos
juntados às fls. 53/109 do AI 37.169.110-9, são da RDB, entretanto, os sócios dessa
empresa também são as mesmas pessoas jurídicas sócias da Impugnante), quando o
correto seria a Impugnante pagar suas dívidas diretamente à RDB que por sua vez
pagaria suas controladoras (sócias), para então, estas, distribuírem os valores
respectivos aos seus sócios. Acrescente-se ainda que a distribuição de lucros aos sócios
deve respeitar a periodicidade fixada no contrato ou estatuto social, bem como as regras
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

que disciplinam as demonstrações financeiras das sociedades, enquanto os pagamentos
às pessoas físicas foram efetuados mensalmente durante todo o período fiscalizado.
23.
É importante salientar que pela documentação apresentada (Balanços, folhas do
Livro Razão, DIPJ) não se discrimina a remuneração decorrente do trabalho e a
proveniente do capital social, embora conste dos contratos sociais apresentados pela
impugnante permissão para uma retirada mensal a todos os sócios, indistintamente, a
título de pró-labore. Não consta retirada a esse título, ou pagamentos pelos serviços de
gerenciamento e/ou administração, em qualquer das empresas citadas. Assim, fica
evidente que com esse procedimento a impugnante procura dissimular tal fato gerador,
visto que esses valores objetivam, verdadeiramente, remunerar as pessoas físicas pelos
serviços prestados.
24.
Entre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-
se o da verdade material, como meio garantidor da certeza do crédito tributário, pelo
qual se deve buscar a realidade dos fatos, conforme ensina Lídia Maria Lopes Ribas
(Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros editores, 2000, p.40-41):
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelo sujeito. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios
lícitos. A Administração detém a liberdade plena de produzi-las”
25.
Nos termos do artigo 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, a
fiscalização pode efetuar o lançamento de ofício nas circunstâncias tais como se
apresentam, lembrando ainda que, a atividade de fiscalização obedece ao disposto no
artigo 142 do referido diploma legal. Senão vejamos:
CTN
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;(grifei)
26.
A contribuição objeto do presente lançamento foi instituída pelo art. 4o, da Lei no
10.666, de 08/05/2003, sendo que o desconto sempre se presume feito a teor do art. 33,
§ 5o, da Lei no 8.212/1991, que expressamente dispõe:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
27.
Assim, com base no disposto nos itens 8 a 14 acima, fica o presente lançamento
retificado, conforme demonstrativo anexo – DADR (fls.375/377).

Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000788/2008-39

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 689
DF CARF MF
Original